Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726337-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLÁUDIO COSTA TEIXEIRA, ROSE ALI MUSTAFÁ TEIXEIRA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLÁUDIO COSTA TEIXEIRA, ROSE ALI MUSTAFÁ TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a ré para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o documento de ID 36974566, apresentado pelos autores. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator